Tribunal: STF
Processo: ARE 1584095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação revisional. benefício previdenciário. Pensão por morte. Reajuste do teto previdenciário. RMI. RE 564.354-RG. Tema 76 da repercussão geral. Laudo contábil não impugnado. Reconhecimento pela instância de origem da ausência de diferença em favor da parte autora. Emendas Constitucionais 20/1998 E 41/2003. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.  

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Aplicáveis, ao caso, os Temas 339 e 660 da repercussão geral.

    4. No que tange ao mérito, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.